Tribunal: TJBA
Processo: 8012258-10.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012258-10.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VITORIO DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
RAYANA KARINA ROCHA ANDRADE, NARRIMA DOS SANTOS PORTO, MARIA FERNANDA GONCALVES ROCHA

APELADO: JOVANE SOARES SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, SORAYA MARQUES ROSA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS CONDICIONADA ÀS REGRAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidor que pleiteia a rescisão de contrato de consórcio, com restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais, ao argumento de que teria sido induzido em erro por suposta propaganda enganosa praticada por representantes da empresa RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. Narra que, ao procurar adquirir um veículo anunciado nas redes sociais, foi convencido a aderir ao consórcio mediante promessas de liberação imediata do crédito. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade da contratação e a ausência de ilicitude.

II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio, à luz da alegada prática de propaganda enganosa, e à possibilidade de restituição imediata dos valores pagos, além da ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
:
3. As contrarrazões protocoladas foram apresentadas fora do prazo legal, razão pela qual não foram conhecidas.

4. A inversão do ônus da prova concedida ao autor não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Não restou comprovada a existência de vício na contratação. O autor possuía conhecimento prévio sobre a modalidade de consórcio, conforme demonstrado por contrato anterior celebrado e pela gravação telefônica juntada aos autos.

6. A documentação contratual apresentada revela que todas as informações essenciais foram prestadas de forma clara, e não se verifica qualquer promessa de contemplação imediata.

7. Não configurada a prática de propaganda enganosa ou outro vício apto a comprometer a validade do negócio jurídico celebrado.

8. A jurisprudência do STJ afasta a restituição imediata das parcelas pagas por consorciado desistente, determinando que a devolução se dê nos termos pactuados, observada a legislação aplicável (REsp 1.119.300/RS – Tema 692).

9. Inexistindo conduta ilícita ou
danos
a direito da personalidade, é incabível o pedido de reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
:
10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A mera alegação de propaganda enganosa não autoriza a rescisão contratual e a restituição imediata dos valores pagos, se ausente prova mínima de ilicitude na negociação. 2. A devolução dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer conforme estipulado contratualmente, não sendo imediata."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº
8012258-10.2021.8.05.0274
,
oriundos da 1ª
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Co
merciais e Acidente de Trabalho de Trabalho da comarca de Vitória da Conquista
, em que figuram como
apelante

VITORIO DOS SANTOS ROCHA
e como
apelada
s

RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.